Tribunal: TJDFT
Processo: 0728720-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728720-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA DE ARAUJO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SANDRA DE ARAÚJO RODRIGUES DE SOUZA contra decisão proferida no processo de execução de título extrajudicial ajuizado pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, que determinou a atualização monetária do débito quitado e a incidência na planilha do cálculo de valores a título de honorários advocatícios contratuais. A agravante alega, em síntese, que é indevida a atualização monetária de valores já pagos, e que há excesso de execução e de locupletamento ilícito em razão da inclusão de honorários advocatícios contratuais. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de execução, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “No ano de 2017 foi deferida a penhora do PLR da executada, tendo sido expedido ofício à Caixa Econômica Federal para desconto até a satisfação do débito no valor de R$ 126.042,79. Em fevereiro de 2024 os descontos cessaram diante do cumprimento da obrigação. Instado, o exequente apresentou planilha atualizada do débito, informando existir um saldo devedor de R$ 193.147,66 (cento e noventa e três mil cento e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos), sendo que dos valores já levantados, foi possível a quitação das parcelas 003 até a 051, e amortizar a parcela 052, do contrato em lide. Novamente oficiado à Caixa Econômica Federal para continuar a realização dos descontos, o referido banco nos respondeu no ID. 193916615, solicitando esclarecimentos para a continuidade dos descontos, pois em tese, o débito teria sido integralmente adimplido em fevereiro de 2024. Instados, a parte executada defendeu que: I) deve ser declarada a quitação até o valor de R$ 126.042,79 (cento e vinte e seis mil, quarenta e dois reais e setenta e nove centavos); II) o exequente não realizou o abatimento de R$ 44.732,15 (quarenta e quatro mil, setecentos e trinta e dois reais e quinze centavos) dos valores que já foram penhorados; III) Requer a desconstituição do valor de R$ 29.158,39 (vinte e nove mil, cento e cinquenta e oito mil reais e trinta e nove centavos) do débito apurado, a título de honorários contratuais, por tratar-se de cobrança ilegal, e consequente excesso de penhora. Por fim, requer a remessa dos autos à contadoria para apurar o débito remanescente. Já o exequente defendeu o débito remanescente de R$ 193.147,66 (cento e noventa e três mil cento e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos). Decido. Inicialmente, consigno que o STJ firmou a tese de que “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.STJ. Corte Especial. REsp 1.820.963-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/10/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 677) (Info 755). Portanto, em que pese terem sido realizados descontos de Participação nos Lucros (PLR) desde o ano de 2019, certo é que o valor do débito informado àquela época não foi atualizada até o corrente ano. Isso não significa, contudo, que o débito se eternize com o acréscimo de juros de correção monetária mensal, devendo ser fixado o termo final da atualização. Dessa forma, fixo que o débito deverá ser atualizado até 16/05/2024. Com relação à alegação da autora de abusividade da cobrança de honorários contratuais, tal matéria deveria ter sido alegada em embargos à execução. Ademais, a jurisprudência admite a cobrança. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO LEGAL. 10% (DEZ POR CENTO). INOBSERVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. É cabível a inclusão dos honorários advocatícios contratuais na execução de título executivo extrajudicial. Precedentes. 2. Na ação de execução de quantia certa, o Juiz, ao despachar a inicial, fixará honorários advocatícios no patamar legal objetivo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, conforme determina o caput do art. 827 do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1839489, 07542272420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, quanto aos cálculos, intimo o exequente para trazer novos cálculos, atualizado até 16/05/2024, abatido os R$ 126.042,79 já penhorados a título de PLR, sendo que tais valores também deverão ser atualizados desde o desconto, conforme planilha de ID. 193916615. Também, deverá elucidar de forma apartada quais os encargos moratórios incidentes, com percentuais e datas específicas de cada parcela e, ao fim, indicar o saldo remanescente, isso porque, havendo dúvidas sobre a veracidade, os autos serão remetidos à contadoria para conferência. Prazo de 15 dias.” Pois bem. Em cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão de tutela de urgência. Isto porque a questão controvertida está a exigir melhor reflexão, e não se vislumbra perigo ao resultado útil do processo até o pronunciamento definitivo do Colegiado sobre o tema. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Oportunamente, proceda a Secretaria ao apensamento deste aos autos do agravo de instrumento no 0727226-30.2024.8.07.0000 para julgamento conjunto. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator